Tribunal: STF
Processo: HC 205794
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 664.841 - eDOC 2, p. 351/352):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A dinâmica dos fatos, como firmada pelo Conselho de Sentença, comporta o reconhecimento das qualificadoras do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal. - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas de execução em que se deu o crime (desferidos vários disparos de arma de fogo). - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. - A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade. - As consequências do delito são claramente mais graves por a vítima ser pai, a quem competia o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse dever permanece, por óbvio, mesmo que o genitor não tenha ocupação lícita. - Os mencionados vetores judiciais avaliados em conjunto revelam gravidade delitiva que desborda, do ordinário do tipo, autorizando a exasperação da pena-base, na fração de 1/3 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. 
    Pede-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que: a) sejam decotadas da dosimetria da pena as qualificadoras de crime praticado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que as provas dos autos apontam que houve luta corporal e a vítima havia ameaçado o paciente de morte; b) seja reduzida a fração de aumento da pena-base para 1/6, pois o aumento de um terço é desproporcional ao delito praticado e foi justificado em elementos inerentes ao próprio tipo penal. 
    É relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  
    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente